Tribunal: TJMT
Processo: 1018075-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018075-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO CARNEIRO DA SILVA - CPF: 611.198.253-26 (AGRAVANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – RETIRADA DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do § 1o, do art. 300 do CPC,
"para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la".

No caso,
diante da alegada ausência de relação jurídica que dê suporte a inscrição do nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito e tendo em vista a hipossuficiência financeira do Recorrente, desnecessária a exigência de caução para a efetivação da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1018075-24.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ AUGUSTO CARNEIRO DA SILVA
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n.o 1004945-26.2022.8.11.0045 ajuizada em face de
ATIVOS S.A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, determinou à Agravada que retire o nome do Agravante dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No entanto, condicionou ao depósito do valor da dívida impugnada.

Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão, sob o argumento de que não tem condição financeira para efetuar o depósito de R$ 639,19 (seiscentos e trinta e nove reais e dezenove centavos).

Segue aduzindo que a documentação acostada nos autos principais demonstra a sua hipossuficiência e impossibilidade de arcar com o pagamento de qualquer despesa processual.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal para reformar o
decisum
e afastar a exigência da caução. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID. 142809168).

A parte Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a Contraminuta, conforme certidão de ID. 147466683.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JOSÉ AUGUSTO CARNEIRO DA SILVA
ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
ATIVOS S.A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Na exordial, o Agravante

sustentou que foi surpreendido ao ter seu cadastro recusado junto ao comércio local, em razão da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirmou que a restrição é referente à dívida vencida em 29/08/2019, no valor de R$ 639,19 (seiscentos e trinta e nove reais e dezenove centavos).

Ressaltou que a cobrança é indevida, pois se deu em razão de débito inexistente.

Feitas essas considerações, requereu a concessão da tutela de urgência.

Diante desse cenário, o Juiz singular determinou à Agravada que retire o nome do Agravante dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No entanto, condicionou ao depósito do valor da dívida impugnada, o que deu azo à interposição deste Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que “
para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”
.

No caso concreto, vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente, tendo em vista que o Juiz singular deferiu o benefício da justiça gratuita ao Agravante e, inobstante a gratuidade da justiça não compreender o pagamento de caução (art. 98, § 1.o, do CPC), soa desarrazoado condicionar a tutela de urgência ao depósito judicial do débito objeto da Ação principal, quando já reconhecido ser pessoa de poucos recursos econômicos (ID. 92521559).

Além disso, é evidente a reversibilidade da medida, sendo que em caso de eventual improcedência da demanda, o nome do Recorrente poderá ser inserido novamente nos órgãos de proteção ao crédito, sem maiores prejuízos.

Por outro lado, a exigência de caução no valor de R$ 639,19 (seiscentos e trinta e nove reais e dezenove centavos) acarreta grave prejuízo ao Agravante que, sem a possibilidade de fazê-lo, permanecerá com seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes.

Para ilustrar colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA - PROVA DE FATO NEGATIVO - RETIRADA DO NOME - POSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE. Nos termos do § 1o do art. 300 do CPC, poderá o juiz exigir caução real ou fidejussória idônea para a concessão da tutela de urgência, a fim de eventuais danos que a outra parte possa vir a sofrer. Se a parte agravante nega a própria relação jurídica que deu origem a negativação do seu nome, não pode ser compelido a comprovar sua inexistência, diante da dificuldade de se produzir prova de fato negativo. Compete ao réu a comprovação do liame obrigacional que originou a negativação do nome da parte autora, sendo desarrazoado exigir desta a prestação de caução para a concessão da tutela de urgência. (TJ-MG - AI: 10000212744874001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA RETIRADA DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - ART. 300, § 1o, DO CPC/15 - PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do NCPC, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Nos termos do § 1o do art. 300 do CPC/15, poderá o juiz exigir caução real ou fidejussória idônea para a concessão da tutela de urgência, a fim de eventuais danos que a outra parte possa vir a sofrer. 3. Contudo, diante da alegada ausência de relação jurídica que dê suporte a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e tendo em vista a hipossuficiência financeira do autor, desnecessária a exigência de caução para a efetivação da tutela de urgência. (TJ-MG - AI: 10000221012404001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 29/06/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2022).

Dessa forma, entendo cabível a concessão da medida liminar para dispensar o Agravante de promover o depósito do valor da dívida impugnada, diante da patente falta de condições financeiras.

Sob tais considerações
,
dou provimento
ao recurs
o, reformo a decisão hostilizada e determino o cumprimento da tutela de urgência para retirada do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes deferida pelo Juiz
a quo
, independentemente da prestação de caução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022